Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-70.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Contribuição associativa – Ação de cobrança de contribuição para manutenção de loteamento – Discussão sobre a legitimidade da cobrança de taxa de manutenção pela associação de proprietário de imóvel não associado ou que não tenha aderido ao ato que instituiu a cobrança – Competência afeta à Subseção de Direito Privado I ( 1a a 10a Câmaras), nos termos do art. 5o,

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Contribuição associativa – Ação de cobrança de contribuição para manutenção de loteamento – Discussão sobre a legitimidade da cobrança de taxa de manutenção pela associação de proprietário de imóvel não associado ou que não tenha aderido ao ato que instituiu a cobrança – Competência afeta à Subseção de Direito Privado I ( 1a a 10a Câmaras), nos termos do art. 5o, I. 1 e I.21, da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 736/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição do feito para uma das Câmaras competentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003045-70.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante
SOCIEDADE MORADA DAS NUVENS, é apelado SAUDA BRASIL
PETRÓLEO LTDA (REP. P/ NELSON S. JUNIOR).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a sua redistribuição a uma das Câmaras competentes. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003045-70.2014.8.26.0271 -Voto no 3364
2
Apelação Cível no 1003045-70.2014.8.26.0271
Apelante: Sociedade Morada das Nuvens
Apelado: Sauda Brasil Petróleo Ltda (Rep. p/ Nelson S. Junior)
Comarca: Itapevi
Voto no 3364
APELAÇÃO – Competência recursal – Contribuição
associativa – Ação de cobrança de contribuição para manutenção
de loteamento – Discussão sobre a legitimidade da cobrança de
taxa de manutenção pela associação de proprietário de imóvel
não associado ou que não tenha aderido ao ato que instituiu a
cobrança – Competência afeta à Subseção de Direito Privado I (
1a a 10a Câmaras), nos termos do art. 5o, I. 1 e I.21, da Resolução
no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 736/2016,
deste Eg. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição do feito para uma das Câmaras
competentes.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de fls.
201/209, declarada às fls. 240/247, proferida na ação de cobrança ajuizada por
Sociedade Morada das Nuvens em face de Saúda Petróleo Ltda., que julgou
improcedente o pedido. Pela sucumbência, impôs-se à autora o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa.
Inconformada, recorre a autora buscando a reforma da r. sentença.
Nas razões de apelação (fls. 251/267 ), sustenta, em síntese que nos autos da ação de
cobrança ajuizada em face da proprietária dos imóveis identificados pelos lotes 01 e
12 da quadra 03, localizados no loteamento-apelante, buscou a condenação da
requerida ao pagamento das taxas de manutenção e vigilância vencidas, no valor de
R$ 155.485,93 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e
noventa e três centavos). Aduz que a taxa de associação possui caráter propter rem,
pois incide sobre todos os lotes e decorre do custeio de manutenção e serviços
prestados nos imóveis que integram a associação. Afirma que havendo prestação de
serviço pela sociedade apelante, deve haver a contraprestação por parte dos
proprietários dos imóveis pelos serviços efetivamente prestados, os quais se referem
a portaria 24 horas com monitoramento, limpeza das canaletas de águas pluviais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003045-70.2014.8.26.0271 -Voto no 3364
3
para preservação dos terrenos, manutenção do paisagismo do local com corte de
grama e arbustos, podas de árvores e manutenção em geral. Argumenta que a casa
da requerida, ora apelada, encontra-se vazia razão pela qual para que não haja o
custeio das despesas por outros proprietários faz-se necessária a permissão para que
a apelada se desassocie e que ao aceitar a qualidade de proprietária do imóvel
aceitou e obrigou-se a cumprir as normas ditadas pelo primitivo loteador, inclusive
com a obrigação de pagar as taxas instituída pelo loteador, as quais são equiparadas
a taxas condominiais. Por fim, sustenta ser irrelevante ser a requerida associada ou
não para fins de reconhecimento de sua obrigação de pagar pelas despesas do
imóvel integrante do loteamento, sob pena enriquecimento sem causa. Pugna pelo
provimento do recurso, ou, alternativamente, para que decidam pela desassociação,
com a condenação ao pagamento dos serviços por ela usufruídos.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 314/316).
Contrarrazões foram ofertadas às fls. 319/329
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança na qual se busca o recebimento e
contribuição associativa de proprietário de imóvel não associado.
Constata-se dos elementos da demanda, não se tratar a hipótese sub
examine de ação movida por condomínio edilício, visando ao recebimento de
prestações de despesas condominiais, mas de ação proposta por associação de
moradores de loteamento para o recebimento de taxas de manutenção e custeio de
despesas ordinárias.
Conforme disposto no art. 5o, inciso I.21, da Resolução no 623/2013,
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, a Subseção de Direito Privado I,
composta pelas 1a a 10 Câmaras, possui competência preferencial para o julgamento
das “ I.21-Ações relativas a loteamentos e a localização de lotes".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003045-70.2014.8.26.0271 -Voto no 3364
4
Nesse sentido já decidiu esta C. 29a Câmara:
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – Ação de cobrança proposta por
associação de proprietários e possuidores de unidades em loteamento
julgada procedente – Fase de cumprimento – Embargos de terceiro –
Sentença de improcedência – Apelo dos embargantes – Competência
recursal de uma das Câmaras da Subseção I, da Seção de Direito Privado
(1a a 10a) – Artigo 5o, inciso I.1, da Resolução no 623/2013 – Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição (TJSP; Apelação Cível
1010219-60.2018.8.26.0152;
Relator
(a): Carlos
Henrique
Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia -
3a Vara Civel; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro:
17/07/2019)
Competência – Ação de cobrança de despesas condominiais envolvendo
associação civil e proprietário de imóvel integrante de loteamento –
Julgamento afeto a uma das câmaras da 1a Subseção de Direito Privado
deste Tribunal – Resolução 623/2013 – Apelo não conhecido, determinada
a redistribuição. TJSP; Apelação Cível 0000410-70.2011.8.26.0035;
Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento:
14/09/2016; Data de Registro: 15/09/2016)
A questão, aliás, já foi decidida pelo C. Grupo Especial da Egrégia
Seção de Direito Privado, a propósito, confira-se:
“Conflito de Competência A 29a Câmara de Direito Privado suscita
conflito de competência, atribuindo à 4a Câmara de Direito Privado a
competência para julgar o recurso de agravo de instrumento processado
sob o no 2077504-87.2019.8.26.0000 Admissibilidade - Hipótese em que a
execução originária está lastreada em título executivo extrajudicial, bem
como no inadimplemento de taxas de manutenção fixa vincendas,
estabelecidas pelo Estatuto Social da Associação interessada Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003045-70.2014.8.26.0271 -Voto no 3364
5
constituído condomínio edilício Caracterizada competência da Primeira
Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso I, itens I.1 e
I.21, da Resolução no 623/2013 do TJ/SP Conflito de competência
procedente, para fixar a competência da 4a Câmara de Direito Privado”
(TJSP; Conflito de competência cível 0032792-46.2019.8.26.0000; Relator
(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: Grupo Especial
da Seção do Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 11/12/2019).
Destarte, cumpre a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e 10a
Câmaras da Subseção de Direito Privado I, o julgamento do presente recuso de
apelação.
Diante do exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso e
determina-se a sua redistribuição a uma das Câmaras competentes.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator